Tribunal: TJMT
Processo: 1069081-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069081-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEBORA PIMENTEL SILVA DA SILVA - CPF: 020.764.182-02 (RECORRIDO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1069081-62.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO SOFISA S.A.

Recorrido:

DÉBORA PIMENTEL SILVA DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). MANUTENÇÃO DE DADOS INEXATOS. RENEGOCIAÇÃO E ADIMPLEMENTO REGULAR. DEVER DE ATUALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRADIÇÃO SANADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar instituição financeira a promover a correção de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR/Registrato), a fim de que dívidas renegociadas e adimplidas constassem como pagas ou em situação regular de adimplemento, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente alegou ilegitimidade passiva quanto à notificação prévia, regularidade do registro no SCR, impossibilidade de atualização em cinco dias por periodicidade mensal do sistema, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral, e contradição entre fundamentação e dispositivo. A recorrida sustentou manutenção indevida de registros de inadimplência mesmo após pagamentos regulares e pediu multa e reanálise do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i)

definir se a instituição financeira possui legitimidade e responsabilidade pela atualização de informações no SCR/BACEN;

(ii)

estabelecer se é lícita a manutenção de registro de “dívida vencida” após renegociação com pagamentos regulares;

(iii)

determinar se é inexequível a determinação de atualização em prazo judicial inferior ao ciclo mensal do sistema;

(iv)

verificar se há configuração de dano moral pela manutenção de informação incorreta no SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela inserção e correção de dados no SCR recai sobre a instituição financeira que presta as informações ao Banco Central, nos termos do art. 4o, IV, da Resolução CMN/BACEN no 5.037/2022, sendo inaplicável a Súmula 359 do STJ, por tratar de cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa), e não de sistema informativo bancário.

4.

O SCR, embora de natureza informativa, deve conter dados corretos, claros e atualizados, sendo ilícita a manutenção de classificação de “dívida vencida” quando demonstrado o adimplemento regular de parcelas decorrentes de renegociação, em afronta ao art. 43, §1o, do CDC e aos deveres de boa-fé objetiva e informação adequada.

5.

A comprovação de pagamentos regulares da renegociação impõe o dever de atualização da informação para refletir operação em curso normal de adimplemento, não se admitindo a manutenção de registro desatualizado que indique inadimplência inexistente.

6.

A periodicidade mensal de envio de dados ao SCR não impede correções extraordinárias, sendo expressamente admitida a retificação imediata de informações incorretas, nos termos do art. 9o, §2o, da Resolução CMN/BACEN no 5.037/2022, inexistindo impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação no prazo fixado judicialmente.

7.

A alegada contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença é sanável, devendo prevalecer a determinação de adequação da informação para refletir corretamente a situação de adimplemento em curso, afastada a pecha de inadimplência.

8.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e condicionada ao descumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, sendo possível sua fixação posterior em fase de cumprimento de sentença.

9.

A manutenção indevida de informação no SCR, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não comprovado de forma suficiente no caso concreto, sendo o SCR sistema de informação de crédito e não cadastro público restritivo.

10.

Fatos supervenientes relativos a eventual descumprimento posterior da obrigação não podem ser analisados em sede recursal, devendo ser apreciados em cumprimento de sentença, conforme art. 52, IV, da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde pela veracidade e atualização das informações prestadas ao SCR/BACEN.

2.

A manutenção de informação de inadimplência no SCR é ilícita quando demonstrado adimplemento regular de renegociação.

3.

A periodicidade mensal de envio de dados ao SCR não impede a correção imediata de informações incorretas.

4.

A mera manutenção de registro incorreto no SCR não gera, por si só, dano moral presumido.

5.

A multa cominatória depende de descumprimento da obrigação e pode ser fixada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §1o; CPC, arts. 487, I, e 536, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46, 52, IV, e 55; Resolução CMN/BACEN no 5.037/2022, arts. 4o, IV, e 9o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJMT, Recurso Inominado no 1001467-81.2023.8.11.0010, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 12/12/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1035674-67.2022.8.11.0002, Turma Recursal, j. 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 349958361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
OPINO
por julgar

parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
CONDENAR
a parte promovida a informar o pagamento das dívidas, para que aquelas dívidas pagas constem no cadastro SCR como dívidas pagas, no prazo de cinco dias, sob pena de se fixar multa.

2 – Julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral”.

Nas
razões recursais
, o banco recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto à alegada ausência de notificação prévia.

No mérito, defende a regularidade do registro no SCR/BACEN como cumprimento de dever legal, bem como a impossibilidade de atualização no prazo de 5 dias, em razão da periodicidade mensal do sistema. Aponta, ainda, contradição na sentença, que teria determinado o registro como “a vencer” ou “em curso”, mas, no dispositivo, ordenado a anotação como “dívidas pagas”.

Sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral, invoca a Súmula 359 do STJ e a validade do contrato em razão de sua execução parcial voluntária (ID 349227356).

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o banco descumpriu a sentença ao manter a dívida registrada como “vencida” no sistema Registrato em janeiro/2026.

Alega, ainda, a ocorrência de fatos supervenientes, com registros de cobrança apontando atraso de 380 dias, mesmo diante de pagamentos regulares.

Por fim, defende a fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão e a reanálise do dano moral em razão das novas circunstâncias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, alega o recorrente que a responsabilidade pela notificação prévia de inscrição em cadastros restritivos é do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ, e não da instituição financeira credora.
A preliminar não se aplica ao caso concreto
.

A causa de pedir não se restringe à ausência de notificação prévia de inscrição em cadastros restritivos (SPC, Serasa), mas sim à
manutenção indevida de informação de dívida vencida no SCR/Registrato do Banco Central
, mesmo após a renegociação e o pagamento regular das parcelas acordadas.

O SCR é sistema de informações gerido pelo Banco Central, alimentado pelas próprias instituições financeiras, que têm o dever legal de prestar informações corretas e atualizadas sobre as operações de crédito, conforme art. 4o, inciso IV, da Resolução CMN/BACEN no 5.037/2022.

A responsabilidade pela correção dos dados no SCR recai sobre a instituição financeira que os informa, e não sobre os órgãos de proteção ao crédito. Ademais, a Súmula 359 do STJ não se aplica ao caso, por tratar de cadastros restritivos (SPC/Serasa), e não do sistema informativo do Banco Central. Assim, rejeita-se a preliminar.

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se a autora vem cumprindo regularmente o acordo de renegociação e, em caso positivo, se há dever do banco de atualizar as informações no SCR/Registrato.

Da análise dos autos, verifica-se que
a autora comprovou de forma inequívoca o adimplemento regular do acordo de renegociação
.

Os comprovantes de pagamento juntados demonstram que a autora realizou os seguintes pagamentos:

·

Julho/2025
: R$ 181,34

·

Agosto/2025
: R$ 181,34

·

Setembro/2025
: R$ 181,34

Além disso, a própria autora afirma na inicial que o primeiro pagamento foi realizado em
junho/2025
, também no valor de R$ 181,34 (ID 349226871, p. 1), totalizando
quatro parcelas pagas consecutivamente
até setembro/2025.

Importante destacar que a autora também juntou
prints
de mensagens SMS enviadas pelo próprio banco réu, contendo códigos de barras e numeração das parcelas, o que comprova que o banco reconhece a existência do acordo e envia regularmente os boletos para pagamento.

Portanto,
restou incontroverso nos autos que a autora firmou acordo de renegociação e vem adimplindo regularmente as parcelas pactuadas desde junho/2025
.

Comprovada a adimplência da autora, surge para o banco o
dever legal de atualizar as informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central
.

É incontroverso que as instituições financeiras têm o dever legal de reportar ao Banco Central as operações de crédito, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Resolução CMN/BACEN no 5.037/2022. Contudo,
esse dever de informar não exime a instituição financeira da obrigação de prestar informações corretas, precisas e atualizadas
.

O art. 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos".

No caso concreto, os extratos do Registrato apresentados pela autora demonstram que, mesmo após os pagamentos regulares de junho a setembro/2025, o banco manteve a classificação de "dívida vencida" nos seguintes valores:

·

Junho/2025
: R$ 14.337,86 (ID 349226871, p. 5)

·

Julho/2025
: R$ 14.156,52 (ID 349226871, p. 5)

·

Agosto/2025
: R$ 13.975,27 (ID 349226871, p. 5)

Observo que o banco apenas reduziu parcialmente os valores (abatendo as parcelas pagas), mas
manteve indevidamente a classificação de "dívida vencida"
, quando deveria ter atualizado a informação para refletir que a operação está
em curso normal de adimplemento
.

A argumentação do banco de que "
os dias de atraso ficam congelados na mesma faixa da renegociação até a liquidação do contrato
" não encontra amparo na regulamentação do SCR e contraria o princípio da informação correta e atualizada previsto no CDC.

Quando há renegociação de dívida com pagamento regular das parcelas, a operação deve ser reportada como
em curso normal de adimplemento
(não vencida), e não como "vencida".

A manutenção da classificação de "dívida vencida" após a renegociação e o pagamento regular das parcelas configura
informação inexata e desatualizada
, em violação ao art. 43 do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada.

O recorrente argumenta que o prazo de 5 dias fixado na sentença é inexequível, pois a atualização do SCR ocorre mensalmente, constituindo obrigação impossível de ser cumprida no referido prazo.
O argumento não procede.

Embora o ciclo regular de remessa de informações ao SCR seja mensal, conforme a Resolução CMN/BACEN no 5.037/2022,
as instituições financeiras podem e devem realizar correções extraordinárias quando identificados dados incorretos ou quando há determinação judicial
.

O art. 9o, §2o, da Resolução CMN/BACEN no 5.037/2022
prevê expressamente a
possibilidade de retificação de informações fora do ciclo mensal regular:

"Art. 9o (...) §2o As instituições financeiras devem corrigir as informações prestadas ao SCR sempre que identificarem incorreções, independentemente do ciclo mensal de remessa."

Portanto, não há óbice técnico ou normativo que impeça o cumprimento da obrigação no prazo fixado. A alegação de impossibilidade constitui mera resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

O recorrente aponta contradição entre a fundamentação da sentença, que determinou constar como "a vencer" ou "em curso", e o dispositivo, que ordenou constar como "dívidas pagas".
A contradição existe e deve ser sanada.

Analisando a sentença, verifica-se que na fundamentação o magistrado consignou:
"Portanto, impõe-se a correção dos dados para que constem como 'a vencer' ou 'em curso', retirando-se a pecha de 'vencida' referente aos valores renegociados e em dia
" (ID 349227361).

Contudo, no dispositivo, determinou
: "CONDENAR a parte promovida a informar o pagamento das dívidas, para que aquelas dívidas pagas constem no cadastro SCR como dívidas pagas"
.

Há, de fato, imprecisão técnica que merece correção. O correto é determinar que a operação renegociada e em curso regular de pagamento conste no SCR com a classificação adequada de
operação em dia
(não vencida), refletindo a realidade de que a autora está cumprindo regularmente o acordo.

A sentença determinou o cumprimento da obrigação
"sob pena de multa"
, mas não fixou o valor nem o termo inicial.

Quanto a este ponto, esclareço que
a multa diária (astreintes) somente incide em caso de descumprimento da obrigação
, nos termos do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

A expressão "
sob pena de multa
" constante da sentença tem natureza
coercitiva e condicional
, ou seja, a multa somente será devida se o banco não cumprir a obrigação no prazo fixado.

Portanto,
não há necessidade de fixação prévia do valor da multa neste momento
. Caso o banco descumpra a determinação judicial, a parte interessada poderá requerer o cumprimento de sentença, ocasião em que será fixado o valor da multa diária, conforme as circunstâncias do caso concreto.

A recorrida apresentou em contrarrazões documentos demonstrando que, mesmo após a sentença, o banco manteve a classificação de "dívida vencida" no Registrato de janeiro/2026 e passou a enviar cobranças indicando atraso de 380 dias.

Esses fatos, embora relevantes,
são posteriores à sentença recorrida
e, portanto, não podem ser analisados nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

Caso a autora entenda que houve descumprimento da sentença, o remédio processual adequado é o
pedido de cumprimento de sentença
perante o juízo de origem, nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei no 9.099/95, ocasião em que poderá ser fixada a multa diária pelo descumprimento.

A sentença
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo e que não restou comprovado abalo extraordinário aos direitos da personalidade.

Em suas
contrarrazões
, a recorrida pugna pela reanálise do pedido de dano moral à luz dos fatos supervenientes.

Contudo, conforme já esclarecido, os fatos supervenientes não podem ser analisados nesta fase recursal. Quanto ao pedido de dano moral originário, verifico que a sentença está correta ao afastá-lo.

O SCR não é cadastro restritivo público, mas sistema de informações de supervisão bancária, de acesso restrito às instituições financeiras e ao próprio titular dos dados. A mera manutenção de informação incorreta no SCR, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade.

No caso concreto, embora a autora tenha juntado
print
de negativa de cartão de crédito pelo Banco Santander, não há elementos suficientes para estabelecer nexo causal direto entre essa negativa e a informação incorreta mantida pelo banco réu no SCR, pois a análise de crédito pelas instituições financeiras envolve múltiplos fatores.

RECURSO INOMINADO No 1001467-81.2023.8.11.0010

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RECORRIDO: GABRIELA REGINA CAMILO GONÇALVES

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – BANCO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de litispendência suscitada pelo Requerido, haja vista que nos presentes autos, a discussão gira em torno da manutenção da negativação no SCR do Banco Central.

2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que seu nome permanece anotado no SCR do Banco Central, mesmo após declaração de inexistência do débito por sentença transitada em julgado nos autos PJE no 1002699-02.2021.8.11.0010.

3. A sentença proferida nos autos, reconheceu que “a dívida que originou a inscrição dos dados da parte autora no SISBACEN / SCR – Sistema de Informação de Crédito, decorreu de dívida declara inexigível se mostra abusiva a conduta da parte ré”, condenando o Requerido a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

4. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

5. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

6. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

7. In casu, a manutenção da inscrição como “prejuízo” mesmo após a declaração de sua inexigibilidade em processo anterior, configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CRÉDITO CEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A RESTRIÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois o débito foi cedido a outra empresa e, por consequência, a instituição financeira não possui mais o exercício regular de direito de cobrá-lo. 2. Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1035674-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1001467-81.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Assim,
mantenho a sentença quanto à improcedência do pedido de dano moral.

Quanto às demais teses recursais (validade do contrato, ausência de ato ilícito, compartilhamento de dados e LGPD, inversão do ônus da prova), observo que
não se aplicam ao caso concreto
, pois a controvérsia não envolve discussão sobre a validade do contrato ou sobre a existência da dívida originária, mas sim sobre a
correção das informações prestadas ao SCR após a renegociação e o pagamento regular das parcelas
.

A autora não questiona a validade do contrato nem a existência da dívida, mas apenas a manutenção indevida da classificação de "dívida vencida" quando está cumprindo regularmente o acordo de renegociação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026